Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA IGUALMENTE SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, por serem verbas de natureza salarial, inserem-se na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação.
3. A penhora de 30%, em um cenário de desconhecimento das reais possibilidades do Agravado, bem como de afetação econômica de todos, pode comprometer a subsistência do Executado.
4. O percentual estabelecido para a penhora em 10% (dez por cento) sobre o salário do devedor não compromete a subsistência deste e é capaz de satisfazer o direito de crédito do credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do Agravado, deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação do crédito.